Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721087-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI LEVY DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YURI LEVY DA SILVA RODRIGUES, parte autora do feito originário, face à decisão do juízo a quo que indeferiu, na fase de conhecimento do feito, pedido de concessão de tutela de urgência. Eis o teor da decisão: "Recebo a emenda apresentada. Apesar das alegações da parte autora, não estão presentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária, artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Isso, porque, o consumidor soube da existência do débito em 2022, o que indica falta de urgência para solução da questão apontada, passível de ser resolvida pelo já célere trâmite do procedimento sumaríssimo. Outrossim, nota-se que a verificação da suposta irregularidade e a revisão de consumo observaram a Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afastando, portanto, a evidente probabilidade do direito. Nesse contexto, é prudente examinar as teses de defesa e as demais provas. Além disso, o provimento pleiteado pela parte autora a título de tutela de urgência nestes autos se confunde com o próprio pedido definitivo, qual seja, a determinação para a parte ré restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Embora reconheça que a tutela provisória visa imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Aliás, a parte autora propôs a demanda no Juizado Especial Cível, regulado pela Lei 9.099/95, que possui procedimento sumaríssimo, célere o suficiente para a solução da demanda, sem desrespeitar os princípios constitucionais destacados acima. Saliento que a celeridade existente no âmbito dos juizados especiais cíveis afeta diretamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, tornando-os mais rígidos, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não se verifica no caso dos autos. Destaca-se, também, que a parte autora não comprovou a impossibilidade de quitar o débito indicado pela parte ré, de modo a promover a imediata religação do fornecimento de energia elétrica, podendo, se for o caso, pedir a restituição da quantia. Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser o único aspecto a ser considerado para o deferimento da tutela de urgência requerida, notadamente, quando ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido para concessão da tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte ré. A citação, uma vez que a parte requerida ainda não integrou relação processual e sua anuência é requisito essencial para essa nova modalidade de tramitação processual, será feita, pessoalmente, pelos meios tradicionais, quando também será intimado para: a) até a sua primeira manifestação no processo, a parte poderá recusar a opção do "Juízo 100% Digital", se quiser, nos termos do disposto no §3o, art. 2.o da Portaria Conjunta 29/2021; e b) ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006 e Portaria GPR 2266/2018, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. As partes que possuírem advogados constituídos nos autos continuarão sendo intimadas via DJEN (Diário de Justiça Eletrônico Nacional). Aguarde-se a realização da audiência designada." É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator